Tribunal: TJMT
Processo: 0059357-14.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059357-14.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORTHSTAR TRADE FINANCE INC - CNPJ: 05.706.372/0001-51 (EMBARGANTE), MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.788.452/0001-29 (EMBARGADO), PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 018.279.041-00 (ADVOGADO), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (EMBARGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 01.488.324/0001-83 (EMBARGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (EMBARGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (EMBARGADO), MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. - CNPJ: 37.490.018/0001-29 (EMBARGADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CALCA RONDON - CPF: 735.960.431-15 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GLAUCIA MARA COELHO - CPF: 262.025.798-03 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (EMBARGANTE), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.788.452/0001-29 (EMBARGANTE), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (EMBARGANTE), MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. - CNPJ: 37.490.018/0001-29 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 01.488.324/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTHSTAR TRADE FINANCE INC - CNPJ: 05.706.372/0001-51 (EMBARGADO), GLAUCIA MARA COELHO - CPF: 262.025.798-03 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (EMBARGADO), PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CALCA RONDON - CPF: 735.960.431-15 (ADVOGADO), MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 01.488.324/0001-83 (EMBARGANTE), PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CALCA RONDON - CPF: 735.960.431-15 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE DOS ATOS PROCESSUAIS

- PROCURADOR

DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS NOS AUTOS -

MALFERIMENTO À REGRA DOS ARTS. 272, § 2o DO CPC – NULIDADE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA - CERCEALMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada.

É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação (§ 2o do art. 272) e que “
as citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais
” (art. 280).

A publicação e intimação das partes dos atos processuais, sem referência ao nome dos patronos da embargante expressamente indicados nos autos, impedindo que acompanhassem o regular andamento do feito, caracteriza evidente cerceamento de defesa e, por conseguinte, violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020